Tribunal: TJDFT
Processo: 0012267-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0012267-56.2015.8.07.0018 APELANTE: HERBET SOARES CORREIA, ASSOC DE PROP DO CONDOMINIO ESTANC QUINTAS DA ALVORADA, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, ORLANDO MATCHULA, CLAUDIO FORTES SAID, ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, WILSON APARECIDO COMITRE, PEDRO PAULO RODRIGUES DE ABREU, MARIA DIVINA BARROS DOS SANTOS, MARIA DOS REIS DE FATIMA ROCHA, TOSCANINI BATISTA, SANDRA MARIA MANTOVANI, TATIANA CARDOSO MONTE DE FARIA FERREIRA LEITE, RENATO AUGUSTO PESSANHA, MARIANA BARROS RODRIGUES, ANGELA MARIA MENDES APELADO: ASSOC DE PROP DO CONDOMINIO ESTANC QUINTAS DA ALVORADA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, MAITE DE MEDEIROS VIEIRA BORGES ANTUNES, ORLANDO MATCHULA, ADILSON GONCALVES DE MACENA, CLAUDIO FORTES SAID, ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, WILSON APARECIDO COMITRE, PEDRO PAULO RODRIGUES DE ABREU, MARIA DIVINA BARROS DOS SANTOS, HELVIO MEDEIROS, MARIA DOS REIS DE FATIMA ROCHA, IVONE ROSA PANEAGO, TOSCANINI BATISTA, SANDRA MARIA MANTOVANI, FELIPE ALVES CARVALHO, TATIANA CARDOSO MONTE DE FARIA FERREIRA LEITE, RENATO AUGUSTO PESSANHA, MARIANA BARROS RODRIGUES, HANNA REITSCH VON DAUDT MOHN, RENATO SIMONETTI PILLAR, LEONARDO MAGALHAES GOULART, ELOI ANGELO PALMA FILHO, ALEXANDRE CASTRO FERNANDES, ANGELA MARIA MENDES, HERBET SOARES CORREIA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora